Tribunal: TJMMG
Processo: 2000278-72.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000278-72.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000455-92.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA NA PERSPECTIVA DE ABSOLVIÇÃO COMO MEDIDA MAIS BENÉFICA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento aos embargos infringentes, para, fazendo prevalecer o voto vencido proferido pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, suspender o julgamento da Apelação Criminal n. 2000455-92.2023.9.13.0004 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dada vista ao Ministério Público, para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao apelante, procedendo-se, em caso de aceitação, à respectiva audiência de homologação. RELATÓRIO Cuida-se de embargos infringentes opostos por Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição. Restou vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que acolheu preliminar defensiva, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse oportunizada ao então apelante a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O embargante, ex-Sd PM, foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual e, após regular processamento do feito, condenado a uma pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 162 do Código Penal Militar (despojamento desprezível), sendo-lhe negada a suspensão condicional da pena. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual, após regular trâmite na Segunda Câmara deste egrégio Tribunal, teve seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO provimento negado, por maioria, em sessão de julgamento realizada em 23/10/2025, mantendo-se o decreto condenatório. Em suas razões (Evento 1, INIC1), o embargante transcreve o inteiro teor do voto vencido, o qual serve de pilar para toda a sua argumentação. Nele, o desembargador revisor reconstrói, com precisão, todo o itinerário processual, destacando que a defesa do réu, desde o início, buscou a aplicação do ANPP, mas teve seu pleito indeferido com base em fundamento que, posteriormente, foi reconhecido como ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça. O voto divergente ressalta que, embora o Ministério Público tenha-se manifestado pela absolvição, o réu foi efetivamente condenado, o que demonstra um prejuízo inequívoco e concreto. A tese central do voto vencido, e agora dos embargos, é a de que a manifestação absolutória do órgão ministerial não pode ser considerada, in concreto, uma medida "mais benéfica que o próprio ANPP", uma vez que o réu não foi absolvido e passou a suportar todos os gravames jurídicos e extrapenais de uma sentença condenatória. Se o acordo tivesse sido oportunizado no momento correto, o embargante poderia ter-se eximido da própria condenação e de suas nefastas consequências. Dessa forma, o voto vencido concluiu pela imprescindibilidade de se restabelecer a regularidade processual, assegurando ao réu o exercício efetivo de um direito subjetivo seu, qual seja, a possibilidade de celebrar o acordo, especialmente porque o titular da ação penal já havia sinalizado positivamente para tanto. A proposta do voto vencido era clara: suspender o julgamento do apelo e determinar o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público formalizasse a oferta do ANPP, sendo que, caso este fosse aceito e homologado, a situação processual do réu seria resolvida de forma mais célere e menos gravosa. Caso contrário, os autos retornariam à segunda instância, para o prosseguimento do julgamento da apelação. Para além da defesa da fundamentação contida no voto vencido, o embargante articula argumentos jurídicos autônomos, a fim de sustentar a necessidade de reforma do acórdão majoritário, centrando sua tese em três eixos principais: a natureza jurídica do ANPP e a titularidade do Ministério Público, o prejuízo concreto sofrido pelo réu e a evolução jurisprudencial sobre o tema. O embargante sustenta que o ANPP, conforme delineado no artigo 28-A do Código de Processo Penal, é uma prerrogativa do Ministério Público. A ele, como titular da ação penal pública, compete analisar se a propositura do acordo é "necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime". O papel do magistrado, nessa toada, seria, nos termos dos §§ 4º, 5º e 7º do aludido dispositivo legal, o de fiscalização da legalidade e da voluntariedade do pacto, e não de substituição da análise de mérito, que caberia ao órgão acusador. Argumenta o embargante, assim, que a legislação processual penal delimita claramente a atuação judicial, impedindo que o juiz se imiscua na esfera de atribuição do Ministério Público, para, de plano, negar a possibilidade de celebração do acordo com base em um juízo de valor sobre a sua suficiência ou pertinência, especialmente quando o próprio titular da ação penal entende ser o caso de oferecê-lo. No caso concreto, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ministério Público, em audiência, manifestou sua concordância com a medida, tornando a recusa do Conselho Permanente de Justiça, segundo a tese do embargante, um ato que extrapolou os limites do controle judicial. O embargante reforça sua tese ao apontar que a recusa em aplicar o ANPP na Justiça Militar diverge do entendimento atual e consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Para corroborar sua argumentação, o recorrente faz referência ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 993.294/MG, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05 de agosto de 2025, o qual, segundo afirma, concedeu a ordem para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que, afastada a inaplicabilidade do ANPP aos crimes militares, fosse realizado, tão somente, o controle de legalidade e voluntariedade sobre o acordo oferecido pelo Ministério Público de origem. Acrescenta o embargante que a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, que opinou pela absolvição nas contrarrazões de apelação, não supre a nulidade decorrente da ausência de oferta do acordo, pois, ao final, a condenação foi mantida, materializando-se o prejuízo que a propositura do ANPP visaria evitar. Assevera que a devolução dos autos à origem, para a reanálise da viabilidade do acordo, é medida que se impõe, em observância à garantia fundamental do acusado de oferta do mesmo. Pugna o embargante, ao final, pelo provimento dos embargos infringentes, para que prevaleça o voto vencido, determinando-se a suspensão do julgamento da apelação e o retorno dos autos ao juízo de origem, para a reavaliação da proposta de ANPP pelo Ministério Público, sendo que, uma vez aceito por ele (embargante), o acordo deve ser submetido à homologação pelo Conselho Permanente de Justiça. No Evento 11, a senhora procuradora de justiça com atuação perante este Tribunal manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento dos embargos infringentes, nos exatos termos dos votos vencedores do acórdão proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e, no mérito, ser-lhe dado provimento, para suspensão do julgamento da apelação e determinação do retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dada vista ao Ministério Público, para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelante, nos termos do voto vencido proferido na Apelação Criminal n. 2000455-92.2023.9.13.0004 pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A questão central submetida ao crivo deste Tribunal Pleno cinge-se a definir se a manifestação do Ministério Público pugnando pela absolvição do réu – sob o argumento de ser medida mais benéfica – tem o condão de elidir a obrigatoriedade de oferecimento ou avaliação do ANPP, mormente quando sobrevém sentença condenatória e existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para a análise acerca da concessão do benefício (Evento 209 dos autos da Ação Penal n. 2000455-92.2023.9.13.0004). A controvérsia deve ser resolvida à luz do devido processo legal, sempre com vistas à garantia da efetividade dos institutos despenalizadores, quando cabíveis. O embargante postula a prevalência do voto vencido proferido pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, que vislumbrou prejuízo concreto na marcha processual adotada. Com a devida vênia aos entendimentos em contrário, razão assiste ao embargante, devendo prevalecer a tese exposta no voto dissidente. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar por força do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, e conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, instituiu o ANPP como um instrumento de política criminal voltado à mitigação da obrigatoriedade da ação penal. Trata-se de um negócio jurídico processual que pressupõe a voluntariedade das partes e a homologação judicial, visando evitar os efeitos estigmatizantes de uma condenação penal. No caso em apreço, a cronologia dos atos processuais revela uma distorção que culminou em evidente prejuízo à defesa. A defesa requereu o ANPP oportunamente; o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau de jurisdição sob o fundamento de inaplicabilidade na Justiça Militar; a questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, que, no Habeas Corpus n. 962.802/MG, concedeu a ordem de ofício para determinar a baixa dos autos, a fim de que o órgão ministerial avaliasse a possibilidade do acordo. Ocorre que, em vez de formalizar a proposta ou recusá-la por ausência de requisitos objetivos ou subjetivos, o Ministério Público opinou pela absolvição, considerando-a mais vantajosa. Contudo o Conselho Permanente de Justiça não acolheu o pleito absolutório ministerial e condenou o réu. A premissa utilizada para não oferecer o acordo (a de que a absolvição seria mais benéfica ao réu) revelou-se, na prática, equivocada. Ao final, o embargante restou condenado a 6 (seis) meses de detenção, suportando todos os efeitos primários e secundários de uma sentença penal condenatória, situação jurídica substancialmente mais gravosa do que o cumprimento de condições de um acordo que extinguiria a punibilidade, sem gerar reincidência. A manifestação do Ministério Público favorável ao acordo em audiência pretérita, realizada em 19/11/2024, conforme destacado no voto vencido, demonstra que, sob a ótica de "necessidade e suficiência", o titular TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO da ação penal já havia, em momento anterior, considerado o ANPP adequado ao caso. A mudança de postura para pedir a absolvição foi uma estratégia processual que, embora legítima, não pode redundar em prejuízo ao réu quando a absolvição não se concretiza. Não se pode admitir que a expectativa de um resultado absolutório, frustrada pela decisão condenatória do Conselho Permanente de Justiça, suprima um direito subjetivo do acusado de ter sua situação jurídica definida através de um mecanismo de consenso, validado inclusive pelas cortes superiores. A manutenção da condenação sem que se tenha exaurido a possibilidade de composição processual viola a garantia do devido processo legal e desrespeita a eficácia da decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a reavaliação do tema. O prejuízo é, portanto, patente e insuperável sem a anulação parcial do procedimento recursal. Se o acordo tivesse sido ofertado e aceito – o que era provável, dada a manifestação anterior do órgão ministerial e o interesse da defesa –, o embargante não ostentaria hoje uma condenação penal. A lógica do voto vencido é irrefutável: a absolvição seria, de fato, mais benéfica, mas uma vez que ela não ocorreu, o ANPP torna-se a via necessária para assegurar que o réu não seja penalizado pela estratégia processual adotada pela acusação ou pelo entendimento rigoroso do órgão julgador quanto à tipicidade. Impõe-se, assim, o retorno dos autos ao estágio anterior ao julgamento da apelação, para que se concretize o comando de oportunização do acordo de não persecução penal, em consonância com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Por tais razões, dou provimento aos embargos infringentes, para, fazendo prevalecer o voto vencido proferido pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, suspender o julgamento da Apelação Criminal n. 2000455-92.2023.9.13.0004 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dada vista ao Ministério Público, para o oferecimento do ANPP ao apelante, procedendo-se, em caso de aceitação, à respectiva audiência de homologação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator